Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-66.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Desistência voluntária. Arrependimento eficaz.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 – Não é possível, na fase da pronúncia, reconhecer a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz se os indícios são de que o crime não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente e não há certeza quanto à conduta do agente, de evitar a produção do resultado.
3 - Havendo dúvida quanto à interrupção voluntária da execução do crime e tentativa de impedir o resultado, pelo acusado, essa deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
4 – Recurso em sentido estrito não provido.